Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ação proposta por associação que atua na qualidade de substituta processual, na defesa de interesses individuais homogêneos, não de mera representante de seus filiados como na situação descrita no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal - Sindicatos e associações que, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ação proposta por associação que atua na qualidade de substituta processual, na defesa de interesses individuais homogêneos, não de mera representante de seus filiados como na situação descrita no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal - Sindicatos e associações que, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, inclusive dos não filiados, não sendo necessária a autorização expressa ou relação nominal - Inaplicabilidade da decisão proferida no RE no 573.232/SC e RE n. 612.043/PR, que alcança tão somente as ações coletivas submetidas ao rito ordinário - Preliminar de ilegitimidade ativa afastada - PORTARIA No 189/18 – SMT.GAB, que fixou a tarifa do Vale-Transporte em valor diverso da tarifa de transporte coletivo urbano de passageiros (do artigo 9o) - Pretensão à declaração de ilegalidade e à suspensão dos efeitos concretos do ato - Viabilidade - Aplicação da Lei Federal no 7.418/85 que sagra que o valor do Vale-Transporte deve corresponder ao preço da tarifa vigente (artigo 5o) - Precedentes jurisprudenciais - Pedido julgado improcedente - Reforma da r. sentença - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001011-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS CEBRASSE, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
2
VOTO No 33.780 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001011-24.2019.8.26.0053
APELANTE: CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS
CEBRASSE
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz de primeira instância: José Eduardo Cordeiro Rocha
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA Ação
proposta por associação que atua na qualidade de substituta
processual, na defesa de interesses individuais homogêneos,
não de mera representante de seus filiados como na situação
descrita no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal -
Sindicatos e associações que, na qualidade de substitutos
processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na
defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que
representam, inclusive dos não filiados, não sendo
necessária a autorização expressa ou relação nominal -
Inaplicabilidade da decisão proferida no RE no 573.232/SC
e RE n. 612.043/PR, que alcança tão somente as ações
coletivas submetidas ao rito ordinário - Preliminar de
ilegitimidade ativa afastada - PORTARIA No 189/18

SMT.GAB, que fixou a tarifa do Vale-Transporte em valor
diverso da tarifa de transporte coletivo urbano de
passageiros (do artigo 9o) - Pretensão à declaração de
ilegalidade e à suspensão dos efeitos concretos do ato -
Viabilidade - Aplicação da Lei Federal no 7.418/85 que
sagra que o valor do Vale-Transporte deve corresponder ao
preço da tarifa vigente (artigo 5o) - Precedentes
jurisprudenciais - Pedido julgado improcedente - Reforma
da r. sentença - Recurso provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 189/193, que julgou improcedentes os pedidos e, por via de
consequência, julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou a autora a
arcar com o pagamento das custas e despesas despendidas, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
3
honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa (R$10.000,00), atualizado.
A autora opôs embargos de declaração (fls. 194/196), os
quais foram rejeitados (fls. 217).
A autora também apelou (fls. 219/227), alegando que desde
o dia 07/02/19, os usuários trabalhadores que pagam a tarifa de ônibus
através do Vale-Transporte passaram a pagar um valor superior ao da
Tarifa Comum, com o aumento de R$ 4,30 para R$ 4,57, em
decorrência da Portaria no 189/18
SMT.GAB. A r. sentença não
apreciou a ilegalidade de um ato administrativo municipal que se opõe à
regra expressa de lei federal. Ofensa ao princípio da legalidade e da
isonomia. A Lei no 7.418/85 determina que o valor do Vale-Transporte
deve corresponder ao valor da tarifa vigente, ou seja, ao valor da tarifa
comum devida pelos usuários em geral. Significa dizer que a legislação
federal, de forma expressa e cogente, veda a imposição de qualquer
gravame aos usuários de Vale-Transporte, que devem receber tratamento
idêntico ao dispensado ao usuário comum. Em observância ao princípio
da hierarquia das normas jurídicas, uma portaria municipal não pode
contrariar a lei federal. Consequentemente, a disposição que criou
distinção no preço da tarifa para os usuários de Vale-Transporte merece
ser considerada ilegal e arbitrária. Os estabelecimentos associados à
Autora sediados no Município de São Paulo fornecem a seus
empregados o respectivo Vale-Transporte, participando da aquisição
juntamente com os trabalhadores, que concorrem com o percentual de
6% de seus respectivos salários, como determina o art. 4o, parágrafo
único, da Lei Federal no 7.418/85, sendo que ambos serão prejudicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
4
por esta ilegal discriminação.
O Município de São Paulo apresentou contrarrazões (fls.
230/254), alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa.
A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar
nos autos (fls. 269/271).
É o relatório.
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Central
Brasileira do Setor de Serviços CEBRASSE em face do Município de
São Paulo visando à declaração de ilegalidade do artigo 9o da Portaria
189/2018 - SMT.GAB e o fornecimento de Vale-Transporte aos
associados pelo mesmo preço da tarifa comum.
De início, não há que se falar na ilegitimidade ativa da
recorrente, porquanto atua na qualidade de substituta processual, na
defesa de interesses individuais homogêneos, não de mera representante
de seus filiados como na situação descrita no artigo 5o, XXI, da
Constituição Federal.
Conforme já restou decidido pelos Tribunais Superiores, os
sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais,
detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses
coletivos de toda a categoria que representam, inclusive dos não filiados,
não sendo necessária a autorização expressa ou relação nominal.
Não é demais asseverar que a decisão proferida no RE no
573.232/SC e RE n. 612.043/PR, alcança tão somente as ações coletivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
5
submetidas ao rito ordinário1, pois são direitos meramente individuais,
no qual o autor se limita a representar os titulares do direito material,
atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio, o que não
ocorre nas ações civis públicas.
Nesse sentido, o julgado do E. Superior Tribunal de Justiça
a seguir colacionado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADOÇÃO DE PREMISSA INSUBSISTENTE
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STF
NO RE N. 573.232/SC À HIPÓTESE. VERIFICAÇÃO.
REJULGAMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE.
AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR.
PRESCINDIBILIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL NO
POLO ATIVO. ADMISSÃO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES
PARA
JULGAR
IMPROVIDO O RECURSO ESPECIAL DA PARTE
ADVERSA.
1. Constatada a inaplicabilidade do entendimento adotado
pelo STF à hipótese dos autos, tal como posteriormente
esclarecido pela própria Excelsa Corte, é de se reconhecer,
pois, a insubsistência da premissa levada a efeito pelo
acórdão embargado, assim como a fundamentação ali
deduzida, a ensejar, uma vez superado o erro de premissa, o
rejulgamento do recurso.
2. Não se aplica ao caso vertente o entendimento
sedimentado pelo STF no RE n. 573.232/SC e no RE n.
1 “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações
coletivas de rito ordinário. (...)” (RE 612043 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 06/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC
06-08-2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
6
612.043/PR, pois a tese firmada nos referidos precedentes
vinculantes não se aplica às ações coletivas de consumo ou
quaisquer outras demandas que versem sobre direitos
individuais homogêneos. Ademais, a Suprema Corte
acolheu os embargos de declaração no RE n. 612.043/PR
para esclarecer que o entendimento nele firmado alcança tão
somente as ações coletivas submetidas ao rito ordinário.
3. O microssistema de defesa dos interesses coletivos
privilegia
o
aproveitamento
do
processo
coletivo,
possibilitando a sucessão da parte autora pelo Ministério
Público ou por algum outro colegitimado, mormente em
decorrência da importância dos interesses envolvidos em
demandas coletivas.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para julgar improvido o recurso especial
interposto pela parte adversa.
(EDcl no REsp 1405697/MG, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/09/2019, DJe 17/09/2019)
Superada a objeção processual debatida e afastada, à análise
do mérito.
Razão assiste à autora.
Com efeito, a Portaria Municipal n.o 189/2018 SMT.GAB
fixou a tarifa de transporte coletivo urbano de passageiros, nos seguintes
termos:
Artigo 1o - Fica estabelecida a tarifa de R$ 4,30 (Quatro
reais e trinta centavos) para utilização dos serviços do
Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros por
ônibus na Cidade de São Paulo. (...)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
7
Artigo 9o - Em quarenta e cinco dias contados a partir de 07
de janeiro de 2019, a tarifa do Vale-Transporte passará a ser
de R$ 4,57, tendo o mesmo efeito considerado na tarifa
integrada do Vale Transporte com o sistema de trilhos.
(Redação dada pela Portaria SMT no 21/2019).
Contudo, a Lei Federal no 7.418/85, que instituiu o Vale-
Transporte e deu outras providências, é expressa ao asseverar que o
valor do Vale-Transporte deve corresponder ao preço da tarifa vigente
para uso do Sistema de Transporte:
Artigo 5o - A empresa operadora do sistema de transporte
coletivo público fica obrigada a emitir e a comercializar o
Vale-Transporte, ao preço da tarifa vigente, colocando-o à
disposição dos empregadores em geral e assumindo os
custos dessa obrigação, sem repassá-los para a tarifa dos
serviços. (Renumerado do artigo 6.o pela Lei n.o 7.619, de
30.9.1987) (grifo nosso)
Logo, a política tarifária adotada pelo Município de São
Paulo estabelecendo distinção entre os usuários comuns e usuários de
Vale-Transporte viola o disposto no artigo 5o da Lei Federal no 7.418/85
e o princípio da isonomia.
Ainda, “(...) não se apresenta justificativa plausível para a
lei local operar distinção entre usuários comuns e usuários beneficiários
do vale-transporte, senão e apenas num ponto, qual seja, o enfatizado
pelas informações, de ser o custo do bilhete de passagem do trabalhador
portador desse vale suportado não por ele, mas por seu empregador. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
8
diferença, todavia, não é suportada pelo empregador, que “participará
dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo
equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico”. Quer dizer, o
transporte é custeado pelo empregado, que recebe ajuda de custo
(auxílio) de seu empregador apenas na medida do que exceder a 6% de
seu salário básico. A ajuda, nessa circunstância, constitui benefício para
o trabalhador de baixa renda, cuja despesa com transporte exceda a
aludido percentual do respectivo salário. Não é, pois, o empregador o
responsável pelo custeio do vale-transporte, sem repassá-lo ao
empregado, senão e em parte e apenas nessa hipótese. Em última análise,
o trabalhador usuário do vale-transporte é por essa via atingido pela
discriminação do usuário comum, isso à evidência ferindo o princípio
constitucional
da
isonomia.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026702-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de
Registro: 28/05/2020)
De outro lado, “O Município sustenta que a tarifa praticada
para o Vale Transporte considera estritamente os custos globais do
serviço, divididos pelo total de usuários, alegando que a tarifa, para
igualar os encargos, deveria mesmo ser de R$ 4,57, sendo cobrada em
preço inferior em razão do subsídio suportado pelos cofres municiais.
Acontece que a lei não pretende igualar o valor cobrado pelo vale
transporte ao custo efetivo da passagem, mas inibe mesmo a cobrança de
preço diferente em relação aos praticados para o grande público. É dizer,
o paradigma adotado não leva em consideração os custos do sistema e o
valor estimado de cada transporte realizado, mas apenas a tarifa que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
9
próprio Poder Público, por ato unilateral, estabelece para os usuários em
geral. Portanto, não há mesmo como estabelecer essa diferença.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1015977-89.2019.8.26.0053; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro:
05/12/2019)
Sobre a matéria, confira-se o entendimento firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Vale-
Transporte. Tarifa Diferenciada. Decreto 37.778/1999 do
Município de São Paulo. Ilegalidade.
1. O ato normativo do Chefe do Executivo Municipal,
criando disparidade entre as tarifas de transporte coletivo,
fere o princípio da isonomia.
2. Precedentes jurisprudenciais.
3. Recurso provido.
(RMS 12.959/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
11/06/2002,
DJ
23/09/2002, p. 225)
ADMINISTRATIVO - SERVIÇO DE TRANSPORTE
COLETIVO
-
TARIFA
DIFERENCIADA
-
ILEGALIDADE.
1. A diferenciação de tarifa nos transportes coletivos
estabelecida pelo Decreto Municipal 37.788/99, impondo
preço maior no vale-transporte não encontra respaldo na
legislação federal (Lei 7.418, de 16/12/85, alterada pela Lei
7.619/87 e regulamentada pelo Decreto 95.247/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
10
2. Vulnerado o princípio da isonomia que, embora não
absoluto, só por lei pode ser quebrado.
3. Decreto municipal não pode ser considerado como
instrumento hábil a estabelecer política tarifária com fratura
a princípio constitucional.
4. Recurso ordinário provido.
(RMS 12.319/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
26/02/2002,
DJ
08/04/2002, p. 166)
Sobre a matéria em debate, confiram-se ainda os
precedentes deste C. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Mandado de
Segurança
Portaria SMT no 189/2018
Instituição de
tarifa diferenciada de transporte coletivo urbano, mediante
majoração
apenas
do
valor
do
vale-transporte

Inadmissibilidade
Preço do vale-transporte que deve
corresponder ao valor da tarifa vigente Inteligência da Lei
Federal no 7.418/85 Ilegalidade configurada Princípio
da isonomia Custeio do vale-transporte que recai também
aos trabalhadores
Desigualdade entre os usuários do
transporte coletivo urbano que se utilizam do vale-
transporte e aqueles que se valem da tarifa geral Sentença
mantida
Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1012183-60.2019.8.26.0053; Relator
(a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)
Mandado
de
Segurança

Autoridade
coatora
-
Ilegitimidade passiva Teoria da encampação - Súmula no
628 do STJ Inaplicabilidade Extinção nos termos do art.
485, VI, do CPC - Precedentes. Mandado de Segurança
Transporte público -Diferenciação tarifária entre usuários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
11
adquirentes de vale-transporte e usuários em geral

Portaria SMT no 189/18
Ilegalidade - Violação da Lei
Federal no 7.418/85
Precedentes - Sentença mantida.
CONFERE-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1015377-68.2019.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020)
Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato das Empresas de
Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de
Formação do Estado de São Paulo - Sesvesp, objetivando
garantir o direito das empresas representadas a adquirir vale-
transporte no valor da tarifa geral, reconhecendo
incidentalmente a ilegalidade da Portaria no 189/18

SMT.GAB. Sentença de improcedência. Recurso do autor
buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Norma
municipal que, além de afrontar o princípio da isonomia, ao
estabelecer tarifas diferençadas para remunerar serviço
público prestado de maneira idêntica a todos os usuários,
extrapola os limites da Lei Federal no 7.418/85, que
determina a emissão e a comercialização do Vale-
Transporte "ao preço da tarifa vigente". Precedentes deste
Tribunal. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1002370-09.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019)
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. sentença
atacada para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo ora
impugnado e suspender os efeitos concretos do artigo 9o da PORTARIA
No 189/18
SMT.GAB, determinando ao réu que garanta aos
associados da Autora que o Vale-Transporte seja fornecido pelo mesmo
preço da Tarifa Comum paga pelos usuários em geral. Custas ex lege.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001011-24.2019.8.26.0053 -Voto no 33.780
12
Sem honorários advocatícios, em razão da simetria ao artigo 18 da Lei no
7.347/1985, dada inexistência de má-fé da parte requerida2.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....
2 (AgInt no REsp 1829391/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020).